Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016392-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
AGRAVADO: OFICINA DOS VIDROS LTDA - EPP e outros
Proc. Referência: Ação de Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar n. 1003886-95.2020.8.11.0037, Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado -, contra a decisão que, na Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de Oficina dos Vidros Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para busca e apreensão do veículo ofertado em alienação fiduciária.
O Agravante sustenta, em síntese, que restou comprovada inadimplência do Agravado, bem assim que estão preenchidos os requisitos de procedibilidade para o deferimento da liminar de busca e apreensão, previstos no artigo 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/1969.
Aduz que o perigo de dano se consubstancia na utilização do veículo pelo Agravado, bem assim que está presente o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de ocultação do bem.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo marca WG modelo GOL TL MB, placas BAH-1253, cor Branca, Álcool/gasolina, ano fabricação/modelo: 2015/2016, RENAVAM 01075688555, CHASSI: 9BWAA45U0GT042610.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo do Agravado alienado fiduciariamente.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, em que pese as alegações do Agravante, a princípio, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Como bem registrou a decisão atacada, “que a parte exequente não logrou demonstrar, ao menos por ora, que a parte executada esteja dilapidando seu patrimônio ou se ausentando para frustrar o processo, não sendo possível dar efetividade ao pedido.” (Id. 53167482 - pág. 99)
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator